Tribunal: TJMT
Processo: 1011743-80.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1011743-80.2018.8.11.0000
RECORRENTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 113929482):
“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -PROCEDIMENTO CIRURGICO - CUSTEADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO - SANTA CASA DE MISERICORDIA – TERCEIRO PREJUDICADO – PARTE ILEGITIMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O terceiro interessado para interpor recurso quando não fez parte da relação processual inicial deve demonstrar que há conexão entre ele e os efeitos da sentença, sob pena de se configurar ausência de interesse recursal, como no caso sub judice.
2. [...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.
3.Recurso desprovido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1011743-80.2018.8.11.0000, Relator: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 13/12/2021).
Alega a recorrente violação ao artigo 996, do CPC, ao fundamento de que “A decisão que foi agravada por meio de Agravo de Instrumento ofendeu o direito desta Recorrente na medida em que ofendeu a coisa julgada e a segurança jurídica da sentença de fls. 53/58, sendo exatamente este o interesse jurídico da recorrente – já que na sentença já havia sido determinada a realização do procedimento cirúrgico da paciente pelo Hospital Recorrente e certificou que o valor total da cirurgia foi bloqueado pelo Sistema BacenJud e que seria imediatamente transferido após a juntada da respectiva nota fiscal de prestação de contas”.
Recurso tempestivo (id. 119156458) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 118377043).
Contrarrazões em id. 121254468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 996, do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão ofende a coisa julgada e a segurança jurídica da sentença proferida no feito principal, sendo exatamente esse o interesse jurídico da recorrente, pois havia sido determinada a realização do procedimento pelo hospital recorrente.
O órgão fracionário deste tribunal pontuou o seguinte a respeito do interesse jurídico:
“(...)
Inicialmente, insta salientar que diversamente do sustentado pela Entidade, não possui legitimidade recursal. Isso porque, o interesse que legitima o terceiro a recorrer da decisão proferida em processo no qual não é parte é jurídico, não meramente econômico ou de fato, a exemplo do que se sucede com o assistente. Inteligência dos arts. 50, 499, caput e seu § 1o, do CPC.
A decisão unipessoal é clara e objetiva, no sentido de que no caso em apreço, o interesse é meramente econômico, in verbis:
[...]Isso porque, o interesse da Santa Casa de Misericórida de Rondonópolis é meramente econômico, posto que diverge tão somente em relação aos documentos apresentados, em especial a nota fiscal da prestação de contas do procedimento cirúrgico realizado em favor da paciente que considerou como base o valor de mercado, contudo, por não ser habilitado pelo Ministério da Saúde para realizar procedimentos médicos Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça oferecidos pelo SUS, entende que o valor a ser pago, não deve ter por base a tabela do SUS.
O recurso de terceiro prejudicado, previsto no art. 996, CPC, é modalidade de intervenção de terceiro. Trata-se de afirmação assente em toda doutrina.
(...)
Assim, o terceiro interessado para interpor recurso quando não fez parte da relação processual inicial deve demonstrar que há conexão entre ele e os efeitos da sentença, sob pena de se configurar ausência de interesse recursal, como no caso sub judice.” (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a legitimidade recursal, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 499, § 1o, DO CPC/73. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA INTERVENÇÃO DO SINDICATO AGRAVANTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No caso, a Associação Nacional de Defesa e Informação do Consumidor - ANDICOM ajuizou Ação Civil Pública contra a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, cujo objetivo é a condenação da ré a dar publicidade a todos os Procedimentos de Apuração de Descumprimento de Obrigação - PADOs que perante ela tramitam, a indenização por dano moral coletivo e a responsabilização cível da Agência, pelo não cumprimento dos prazos do processo administrativo previstos em seu regimento interno.
2. A Corte de origem não reconheceu a condição de terceiro prejudicado do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL para intervir no feito, e consignou que "A obrigação de dar acesso à informação e de agir com transparência no exercício da atividade fiscalizatória não é exigida das empresas de telefonia, nada sendo pedido em relação a elas nesta ação, e nenhuma obrigação está sendo a elas imputada" (fl. 993).
3. Na hipótese vertente, a alteração da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se a intervenção do Sindicato recorrente se deu na condição de terceiro prejudicado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1614656/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça